Tribunal: TJSP
Processo: 1002742-44.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL LOCAL DE SERVIÇO E RETP – INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO – ABSORÇÃO NA BASE DE 50% DE CADA UM DOS BENEFÍCIOS – RESULTADO DO ENTENDIMENTO DE QUE A SOMA DE AMBOS IMPLICARÁ NA INTEGRALIDADE (100%) - ORIENTAÇÃO DO ART. 37, XIV, DA CF – POSICIONAMENTO QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO NO IRDR No

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL LOCAL DE SERVIÇO E RETP – INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO – ABSORÇÃO NA BASE DE 50% DE CADA UM DOS BENEFÍCIOS – RESULTADO DO ENTENDIMENTO DE QUE A SOMA DE AMBOS IMPLICARÁ NA INTEGRALIDADE (100%) - ORIENTAÇÃO DO ART. 37, XIV, DA CF – POSICIONAMENTO QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO NO IRDR No 2151535-83.2016.8.26.0000 DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EXTINÇÃO MANTIDA.
RECURSO NEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002742-44.2017.8.26.0047, da Comarca de Bauru, em que é apelante KLEBER
EDVALDO GOMES FERVENÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1002742-44.2017.8.26.0047 -Voto no 36.992 JV
2
Apelação no 1002742-44.2017.8.26.0047
Apelante: Kleber Edvaldo Gomes Fervença
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza prolatora: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
Voto no 36.992
EXECUÇÃO DE SENTENÇA AGENTE DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA

INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL LOCAL DE
SERVIÇO E RETP
INCIDÊNCIA NA BASE
DE CÁLCULO
ABSORÇÃO NA BASE DE
50% DE CADA UM DOS BENEFÍCIOS

RESULTADO DO ENTENDIMENTO DE QUE A
SOMA
DE
AMBOS
IMPLICARÁ
NA
INTEGRALIDADE (100%) - ORIENTAÇÃO DO
ART. 37, XIV, DA CF
POSICIONAMENTO
QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O
DECIDIDO
NO
IRDR
No
2151535-83.2016.8.26.0000
DO
COLENDO
ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
EXTINÇÃO MANTIDA.
RECURSO NEGADO.
Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença promovida por
Kleber Edvaldo Gomes Fervença, em face da Fazenda do Estado de São
Paulo, perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Bauru, decorrente do julgado proferido na Ação Coletiva (Processo no
0027905-10.2013.8.26.0071), proposta pelo Sindicato dos Servidores
Públicos do Sistema Penitenciário Paulista Sindcop, a qual reconheceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1002742-44.2017.8.26.0047 -Voto no 36.992 JV
3
a incorporação do Adicional de Local de Exercício-ALE ao salário base,
com vigência retroativa a partir de 1o.03.2013, nos moldes do art. 7o, da
Lei Complementar n. 1.197/13.
A gratuidade processual foi deferida, fls. 120.
A impugnação foi apresentada a partir de fls. 124.
A r. sentença de fls. 187/190 acolheu a impugnação e
julgou extinto o processo de execução, nos moldes do art. 924, I, do
NCPC, condenando o exequente ao pagamento da taxa judiciária e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, com observação ao
disposto no art. 98, § 3o do NCPC.
O exequente apelou a partir de fls. 196, reiterando os
termos da exordial, pedindo reforma e o acolhimento do recurso.
As contrarrazões vieram a partir de fls. 217.
O recurso foi recebido, nos moldes do art. 1.012, caput,
do NCPC.
É o relatório.
O acórdão que se está a cumprir em execução demonstra
ressalva que deve ser observada nesta fase procedimental, dispondo que
“a pretensão externada na presente demanda apenas tem guarida, a
partir da publicação da L.C. n. 1.197/2013, com observação quanto à
sua vigência retroativa a lo de março de 2013, em razão do disposto no
art. 7o, I e IX, da referida lei, a qual revogou expressamente a LC
689/92 e os arts. 2o e 4o da LC 1.114/2010”.
Assim, o entendimento é no sentido de que a natureza
salarial do ALE pela LC 1.197/13 incide na base de cálculo do RETP,
mas não propicia incorporação na integralidade como pretende o
apelante, incorporando 50% sobre o padrão base para que os outros 50%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1002742-44.2017.8.26.0047 -Voto no 36.992 JV
4
sejam absorvidos através da majoração reflexa no RETP.
A posição desta Câmara demonstra-se assentada no
sentido de que:
“...a remuneração dos policiais militares é composta,
necessariamente, pelo salário-base (padrão) acrescido de gratificação
pela sujeição ao RETP, que corresponde a 100% do valor do padrão
(art. 3o, I, da LCE n. 731/93).
“A LCE n. 1.197/13 não estipula qual o percentual de
absorção do ALE em cada verba recebida pelos policiais militares,
todavia, caso a absorção ocorra 50% no salário-base e 50% no RETP,
por exemplo, isso não resultará em prejuízo às autoras, que continuarão
recebendo o valor integral da vantagem, sem redução salarial.
“De outra parte, caso a absorção ocorra integralmente
no salário-base, com pretendido, o valor do ALE duplicará, pois o
RETP (que é vinculado ao padrão) terá que ser elevado em igual
montante, prática vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal 0
CF/88 e não previsto em lei” (Apelação n. 0032428-22.2013.8.26.0053,
rel. Des. Luiz Francisco Aguilar Cortez; no mesmo sentido: Apelação n.
1026442-02.2015.8.26.0053, rel. Des. Vicente de Abreu Amadei).
Nesta conformidade, não há controvérsia a respeito da
incorporação, mas sim há necessidade de adaptação percentual do
cálculo conforme acima esmiuçado e não considerado pelo teor dos
argumentos recursais, sem que isto implique em infringência aos termos
do invocado art. 7o, da Lei Complementar n. 1.197/13, em especial
quanto aos “efeitos legais”, sob o risco de contrariar os termos da
Súmula n. 339, do STF.
Por fim, a questão fora decidida definitivamente pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1002742-44.2017.8.26.0047 -Voto no 36.992 JV
5
Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento do
Incidente
de
Resolução
de
Demanda
Repetitiva
no
2151535-83.2016.8.26.0000, ocorrido em 30.06.2017, nos seguintes
termos:
“Da incorporação de 50% do valor do Adicional de local
de exercício (ALE) ao valor do salário - Base do servidor, posto que os
outros 50% foram absorvidos pelo Regime Especial de Trabalho
Policial (RETP), com fundamento na Lei Complementar no 1.197, de 12
de abril de 2013.”
Destaca-se, ainda, do v. aresto:
“Com isso, a absorção realizada pela Administração
Pública, que dividiu o valor pago a título Adicional Local de Exercício
em duas partes, sendo metade acrescida ao vencimento-padrão e outra
parte acrescido ao RETP, dado que este último corresponde atualmente
a 100% do vencimento-padrão, resulta no correto cumprimento da
previsão legal de incorporação do adicional aos vencimentos do
servidor.
Neste passo, portanto, não prospera a pretensão de
incorporação correspondente a 100% ao salário-base (ou padrão) dos
servidores, com consequente novo cômputo no RETP, que daria ensejo
ao pagamento em duplicidade da verba.”
Portanto,
conforme
a
fundamentação
acima
colacionada, de rigor a manutenção da r. sentença de primeiro grau,
ficando o vencido responsável pelo resgate dos honorários advocatícios
recursais arbitrados em R$ 500,00, nos moldes do art. 85, §11 do
NCPC, com observação quanto ao disposto no art. 98, § 3o do mesmo
Codex, por ser o exequente beneficiário da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1002742-44.2017.8.26.0047 -Voto no 36.992 JV
6
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator